Tribunal: TJPA
Processo: 0006176-35.2014.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006176-35.2014.8.14.0035

RECORRENTE: JOAQUIM BARROS RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, §2º, INCS. II E IV C/C 14, INC. II, AMBOS
DO CPB. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em absolvição sumária, sob o fundamento da excludente de ilicitude da legítima defesa, tampouco em impronúncia por suposta ausência de provas cabais a incriminar o réu, quando os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador convergirem no sentido de incriminá-lo pela prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como quando presentes elementos outros de convicção que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção a ele.

2.
Ademais, a tese da

legítima

defesa

exige

prova

plena

e

incontestável

para

a

sua

aplicação,

sob

pena

de caracterizar

usurpação

da competência

do

júri.

3.
Por fim, resta incontroverso que a
decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o

convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato
e
da existência de indícios suficientes de

autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, já que na fase atual prevalece o princípio
in dubio pro societate.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maris Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Joaquim Barros Ribeiro
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Clemilton Salomão de Oliveira, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Narra a denúncia, à ID 19652942
, que:

“No dia 02.11.2014, por volta das 16horas e 30 minutos, a vítima foi lesionada a golpes de terçados pelo denunciado, após o desentendimento por motivo fútil, acerca de porção de açúcar existente na residência do denunciado.

Segundo consta na investigação, o ora denunciado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica desde as 11h00min do fatídico dia, juntamente com familiares na comunidade onde mora, a saber, Igarapé Pinto Paraná. Após ingerirem certa quantidade de bebida a vítima pediu açúcar para o acusado momento em que o denunciado foi buscar o açúcar, a vítima exclama que aquela quantia é insuficiente para o fim que deseja o que causou raiva no denunciado fato este que sacou o terçado e desferiu golpes no ombro, na cabeça, no estomago, no braço da vítima, conforme laudo de f. 127, a vítima ainda que muito machucada conseguiu sair de perto de seu algoz e foi socorrida pela testemunha JARDINELSON BARROS RIBEIRO.

Por essa esteira, o acusado cometeu o crime tipificado no art. 121, §2° II c/c art. 14 lI do CPB, contra a vítima CLAUDIO VINHOTE BATISTA.”

II – DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA:

A autoria e materialidade da infração imputada ao denunciado estão claramente comprovadas na prova oral prestada pelas testemunhas, bom como pelo exame de corpo de delito juntado aos autos fl.127.

Portanto, os indícios são suficientes a imputas a autoria delitiva ao denunciado e a materialidade”.

Em razões recursais
,
à ID 19653013
, pugna a defesa pela absolvição do Recorrente, sob o fundamento de ter agido sob manto de excludente da legítima defesa própria ou pela impronúncia dele, já que não há provas cabais de que ele tinha a intenção de ceifar a vida do ofendido.

Em contrarrazões, à ID 19653017
, o RMP de 1º Grau, Dr. Paulo Igor Barra Nascimento, requer a improcedência integral do presente recurso para que seja mantida incólume a decisão de pronúncia, a fim de que o Tribunal do Júri de Óbidos se pronuncie devidamente sobre o fato e o direito, segundo o devido processo legal estabelecido na Carta Magna de 1988.

Em despacho, à ID 19653018
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo improvimento do recurso interposto em favor de Joaquim Barros Ribeiro.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, o recurso.

- Da almejada absolvição e/ou impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro alegando que sua absolvição e/ou impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais,
à ID 19652946
, o qual atesta que a vítima sofreu ofensa a sua integridade física, por meio cruel, causada por emprego de arma branca (terçado), resultando na impossibilidade às suas ocupações habituais por mais de 30 dias, inclusive, com perigo de vida.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dentre elas, Jadielson Barros Ribeiro, que relatou ter socorrido a vítima; Gezanias Nogueira Barros, o qual relatou ter presenciado o início do desentendimento entre ambos e, por fim, o próprio ofendido que narrou com riqueza de detalhes toda a empreitada criminosa, colocando o acusado como o autor da tentativa de ceifar a vida dele.

Cumpre destaca que não obstante tenha o acusado, em seu depoimento perante o Juízo, narrado ter sido primeiramente agredido pela vítima, tal alegativa não encontra eco nos autos a evidenciar, induvidosamente, a excludente de ilicitude suscitada pelo Recorrente.

Dessa forma, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação, da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é

precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as provas estão uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, não se vislumbram indícios de que o ofendido tenha ameaçado a integridade física de seu agressor antes ou durante o fato delituoso, até porque nenhum tipo de arma foi encontrado pela Polícia em poder da vítima.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão ora atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 22 de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024